Tribunal: TJDFT
Processo: 0717702-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à Susep. Indeferimento. Desnecessidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para localização de eventuais planos de previdência privada, ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização em nome do devedor.
2. O agravante alegou risco de esvaziamento patrimonial e defendeu a utilidade da medida para satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e utilidade da expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos financeiros do devedor.
III. Razões de decidir
4. A SUSEP não é órgão destinado à localização de ativos patrimoniais genéricos, sendo sua função institucional voltada à fiscalização e regulação dos mercados de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
5. As diligências já realizadas pelo credor, por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud, foram infrutíferas, mas abrangem os ativos financeiros vinculados ao Sistema Financeiro Nacional, incluindo aplicações em previdência privada aberta.
6. A jurisprudência da 4a Turma Cível do TJDFT é pacífica no sentido de que a expedição de ofício à SUSEP é desnecessária e inócua, diante da abrangência do Sisbajud e da impenhorabilidade das verbas de previdência privada, salvo exceções legais.
7. A decisão recorrida está em conformidade com precedentes do TJDFT que reconhecem a inutilidade da medida pleiteada.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 73/1966.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966698, 0744595-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06/02/2025, DJe 25/02/2025. TJDFT, Acórdão 1858307, 0740950-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 02/05/2024, DJe 22/05/2024.